Tribunal: TJBA
Processo: 8031058-93.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8031058-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: JOSE ARARIPE DE CARVALHO SALES SOBRINHO Advogado(s): LUCAS MENDONCA SANTOS CRUZ REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVAS DECORRENTES DE ABORDAGEM POLICIAL SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM E CRIME PERMANENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MATÉRIAS JÁ EXAUSTIVAMENTE ANALISADAS EM SEDE ORDINÁRIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO NA VIA REVISIONAL. ALEGADO ERRO NO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. NOVO DELITO COMETIDO ANTES DO CUMPRIMENTO DA PENA DEFINITIVA ANTERIOR. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 621 DO CPP. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Revisão Criminal proposta por José Araripe de Carvalho Sales Sobrinho, visando à desconstituição da condenação transitada em julgado proferida nos autos da Ação Penal nº 8000095-03.2022.8.05.0067, que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta (I) ilicitude das provas; (II) insuficiência do conjunto probatório; e (III) equívoco no reconhecimento da reincidência, com reflexo na exclusão da minorante do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (I) definir se a condenação se baseou em provas ilícitas decorrentes de busca e apreensão realizada sem mandado judicial; (II) estabelecer se houve insuficiência probatória para embasar o édito condenatório; e (III) verificar se houve erro no reconhecimento da reincidência, invocada para afastar o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR A revisão criminal não se presta à reanálise do conjunto fático-probatório ou à reinterpretação de teses já devidamente enfrentadas pelas instâncias ordinárias, salvo quando houver demonstração inequívoca de erro judiciário ou prova nova idônea, nos termos do art. 621 do CPP. O acórdão proferido em apelação enfrentou exaustivamente as alegações de ilicitude da prova e insuficiência probatória, reconhecendo a validade da busca com base em fundadas razões no contexto de flagrante delito por crime permanente, na esteira da jurisprudência consolidada pelo STJ. A materialidade e autoria restaram demonstradas por meio de laudo de constatação da droga, auto de apreensão, confissão parcial do acusado e depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais responsáveis pela diligência. Não se vislumbra contrariedade manifesta à evidência dos autos, tampouco nulidade apta a configurar erro judiciário. A pretensão revisional busca, na realidade, a rediscussão da prova, servindo como verdadeiro sucedâneo de apelação. Na hipótese em exame, o autor não havia sequer iniciado o cumprimento da pena imposta por crime anterior, no momento da prisão em flagrante pelo delito objeto desta ação revisional, afigurando-se absolutamente acertado o reconhecimento da reincidência. Com efeito, o período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, não possui como termo a quo a data do trânsito em julgado da sentença. O afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006 decorreu não apenas da reincidência, como também da apreensão de quantidade significativa de drogas e de balança de precisão, indicativas da dedicação à traficância. IV. DISPOSITIVO E TESE Revisão criminal parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, julgada improcedente. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; CP, art. 64, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 825.264/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024. STJ, REsp 2.148.673/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024. STJ, AgRg no HC 844.193/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, T6, j. 05.03.2025, DJe 11.03.2025. TJBA, Revisão Criminal nº 8019966-55.2024.8.05.0000, Rel. Des. Nartir Dantas Weber, j. 28.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de revisão criminal nº 8031058-93.2025.8.05.0000, em que figuram como partes JOSÉ ARARIPE DE CARVALHO SALES SOBRINHO e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE, E NA EXTENSÃO CONHECIDA, JULGAR IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2025